Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO VERIFICADA. IMÓVEL NÃO HABITADO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES A demonstrar a certeza da traficância. tráfico. dosimetria. consequências do crime. efeito nocivo do tráfico à sociedade. inerente ao tipo penal. fração de aumento. primeira fase. 1/6 (um sexto). pena intermediária. redução abaixo do mínimo legal. afastamento da súmula 231 do superior tribunal de justiça. inviabilidade. minorante do tráfico privilegiado. aplicação da fração de redução no grau máximo. possibilidade. recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, às penas de: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo; e 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante violação domiciliar ilegal; (ii) insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico; e (iii) afastar a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça para reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal; (iv) reconhecer a minorante disposta no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), no patamar máximo, ou seja, de 2/3 (dois terços); (v) fixar o regime aberto para o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel que não revela sinais de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que o local era utilizado para a prática de crime permanente.
4. O crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar ou ter em depósito possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
5. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que os réus mantinham em depósito/guardavam 42 (quarenta e duas) porções de maconha, envoltas em plástico, com massa líquida de 135,50 g (cento e trinta e cinco gramas e cinquenta centigramas), 4 (quatro) porções de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 21,39 g (vinte e um gramas e trinta e nove centigramas), 2 (duas) porções de crack, na forma de pedras, acondicionadas em plástico, com massa liquida de 89,15 g (oitenta e nove gramas e quinze centigramas), 1 (um) recipiente plástico contendo 19700,00 mL de diclorometano e 8 (oito) recipientes plásticos, tipo garrafas, contendo 2560,00 mL de diclorometano.
6. Na hipótese dos autos, para além de narrarem a dinâmica dos fatos de forma coesa, concatenada e satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, a palavra dos policiais está em perfeita consonância com as demais provas presentes nos autos, tais como o auto de prisão em flagrante, o boletim de ocorrência policial, o auto de apresentação e apreensão, o laudo de exame físico-químico das substâncias apreendidas, o laudo de perícia informática do celular do acusado, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
7. O efeito nocivo do tráfico à sociedade é inerente ao tipo, mostrando-se indevida a valoração negativa das consequências do crime com base nesse fundamento.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
9. A douta 6a Turma/STJ, em sessão de 21-março-2023, afetou para a 3a Seção, o julgamento do RESP 1.869.764/MS, com proposta de revogação do enunciado 231 da sua Súmula. Todavia, a douta 3a Seção, no dia 14.8.24, manteve referido verbete da 231, inclusive, uma das diretivas do voto divergente e vencedor (Min. AZULAY) foi no sentido de que referida Corte (STJ) não poderia desconsiderar o decidido pela SUPREMA CORTE, em sede de repercussão geral.
10. Nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente para receber o benefício deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa.
11. Na espécie, os réus cumprem os requisitos acima delineados, o que mostra viável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
IV. Dispositivo:
12. Recursos parcialmente providos, com expedição alvará de soltura em relação ao apelante ROMA SILVA PONTES, referente a esta ação penal.